Tribunal: TJBA
Processo: 8003023-26.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8003023-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: JOSE LEAO CARNEIRO Advogado(s): JOSE LEAO CARNEIRO (OAB:BA3380-A) IMPETRADO: Juiz da Vara Criminal de Formosa do Rio Preto - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO EM INQUÉRITO POLICIAL. IMPETRANTE QUE NOTICIA QUE A PRIMEIRA INSTÂNCIA LHE CONCEDEU ACESSO AOS AUTOS. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1.Mandado de Segurança impetrado por José Leão Carneiro, advogando em causa própria, contra o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Formosa do Rio Preto, visando sua habilitação no Inquérito Policial n° 8000401-61.2021.8.05.0081. 2.O impetrante alegou ser proprietário de imóveis rurais onde ocorreram os fatos investigados (ataque por homens armados que incendiaram veículos e trator, em março de 2021), pretendendo acessar os autos do Inquérito n° 8000401-61.2021.8.05.0081 para utilizar como prova, em sua Defesa, na Ação indenizatória de n° 8000125-93.2022.8.05.0081, na qual figura como réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1.A questão consiste em saber se o impetrante possui direito líquido e certo à habilitação no inquérito policial, considerando que não figura como vítima ou indiciado na investigação, e se existe prova pré-constituída suficiente que demonstre o direito alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.A autoridade coatora esclareceu que a negativa de acesso ao inquérito ocorreu porque o impetrante não foi indiciado nem figura como vítima na investigação (sigilosa), não havendo justificativa legal para seu acesso aos autos. 2.O objetivo pretendido pelo impetrante (obter documentos para sua defesa em ação indenizatória) se encontra superado, pois a ação indenizatória já foi julgada improcedente por sentença, esvaziando-se, portanto, o pleito de acesso aos autos do inquérito pretendido. 3.Na Sessão do julgamento do dia 26.08.2025, o Impetrante, advogando em causa própria, em sua sustentação oral, noticiou que o juízo de Primeira Instância teria concedido o acesso aos autos, a impor a prejudicialidade do Mandado de Segurança. IV. DISPOSITIVO: 1. Mandado de Segurança prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA (CRIMINAL) n. 8003023-26.2025.8.05.0000, sendo Impetrante Bel. JOSÉ LEÃO CARNEIRO, advogando em causa própria, e, autoridade coatora, o MM. Juízo da Vara Crime da Comarca de Formosa do Rio Preto. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.